Tribunal: STF
Processo: HC 131419
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A apreensão de droga adquirida em outro país e introduzida no Brasil gera o convencimento sobre integração a grupo criminoso, ficando afastada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.